Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701845-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELMAR JANKE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo do Distrito Federal para a comarca de Buritis/MG, em liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, sob o fundamento de que o contrato objeto da demanda foi celebrado em agência bancária localizada fora da sede da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a escolha do foro da sede da instituição financeira para o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva, quando o contrato foi celebrado em agência localizada em outra unidade da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial, embora relativa, deve observar os critérios legais previstos no art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”, do CPC, sendo o foro da agência onde celebrado o contrato regra específica que prevalece sobre o foro da sede da pessoa jurídica. 4. A escolha do foro da sede da instituição financeira para a liquidação individual de sentença coletiva, sem qualquer vínculo com o domicílio do autor ou com o local da contratação, configura prática abusiva e aleatória, vedada pelo § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela L. 14.879/24. 5. A eleição de foro sem justificativa plausível viola o princípio do juiz natural e compromete a racionalidade da distribuição da jurisdição, sendo legítima a declinação de competência de ofício pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II e XXXVII; art. 22, inc. I; CPC, art. 46, § 3o; art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”; art. 63, § 5o; art. 927, inc. III. DL 4.657/1942 (LINDB), art. 3o. L. 14.879/24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, p. 19.12.2018. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009/PB, Rel(a). MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, p. 20.04.2012. TJDFT, AGI 0708775-25.2022.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, p. 07.12.2022. TJDFT, AGI 0716890-35.2022.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 07.11.2022. TJDFT, AGI 0724618-30.2022.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, p. 14.10.2022. TJDFT, AGI 0712547-93.2022.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 23.08.2022. O recorrente alega violação aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não há ilegalidade em propor o ajuizamento em face do Banco do Brasil dos cumprimentos provisórios de sentença ou das liquidações de sentença, relativas às Cédulas de Crédito Rural, na Justiça Comum de Brasília - DF, por ser o foro da sede do Banco do Brasil. Aduz, ainda, afronta ao enunciado 23 da Súmula do TJDFT. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e desta Corte de Justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030